Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA. MOTIVO ALEGADO: INTENSO TRÁFEGO AÉREO - ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM COMPROVAÇÃO DE FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPRA DE NOVA PASSAGEM - DANO MATERIAL CONFIGURADO, CONSOANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DE PONTOS INDEVIDA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de restituição de pontos de programa de fidelização e de taxa de embarque cumulada com reparação material decorrente de alteração unilateral de voo doméstico realizada pela companhia aérea requerida.
2. Narrou o autor que adquiriu passagens aéreas, trechos ida e volta, Brasília (DF) – Ilhéus (BA), previstos para 16/01/21 e 26/01/21, no valor de R$ 65,46 e 74.100 milhas, mas as rés anteciparam o voo de volta e não teriam comunicado tempestivamente o consumidor acerca disso, de modo que somente teve ciência da antecipação quando chegou ao aeroporto. Em consequência, o autor adquiriu outra passagem aérea para o mesmo trecho, noutra companhia aérea, no valor de R$ 2.223,46. Pretende a devolução da taxa de embarque (R$ 33,89) e dos 41.400 pontos referentes ao trecho não voado, Ilhéus (BA) – Brasília (DF), bem como o reembolso do valor da nova passagem adquirida (R$ 2.223,46).
3. Ao longo do processamento do feito o autor faleceu e foi substituído pelo espólio. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés, solidariamente, à obrigação de devolverem ao espólio de Karim Eid o valor de R$ 2.189,57 equivalente à nova passagem adquirida para o retorno à Brasília, já que o valor de R$ 33,89 relativo à taxa de embarque já havia sido devolvida administrativamente.
4. Irretocável a sentença. Senão, vejamos.
5. A alteração do horário do voo da parte autora, que antecipou a viagem em quatro horas, sem comunicação prévia adequada, é inequívoca, tendo decorrido, consoante informado pelas partes rés, da reestruturação da malha aérea. Resta claro, portanto, que todo o ocorrido se deu por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
6. Desse modo, o dano material decorrente do descumprimento de contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem. Considerando que a sentença condenou as rés, solidariamente, no pagamento da quantia desembolsada para aquisição do novo bilhete, não há como acolher o inconformismo da recorrente, razão por que a sentença merece ser mantida incólume.
7. De outro giro, em sua contestação de ID Num. 33421836 - Pág. 8, a requerida SMILES FIDELIDADE S.A. informou a devolução, da pontuação referente ao trecho não voado. Em vista do conteúdo da sentença ora mantida com a obrigação de reparação dos valores desembolsados para aquisição do novo bilhete, e a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, entendo que o autor não detém direito à restituição da pontuação SMILES, motivo pelo qual as requeridas ficam autorizadas a dispor de referidos pontos da maneira que lhes aprouver, como sendo de sua titularidade.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da condenação, resultariam em quantia irrisória.